Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.